Tribunal: TJMT
Processo: 0014720-12.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Vistos, etc.
Após o julgamento dos Embargos de Declaração, foi juntada petição nominada de: RESPOSTA (RESPOSTA E COVID 19), alegando “concordância” com a exposição a seguir, a respeito do COVID-19, Portaria 57/2020”, requerendo “novo prazo somente para que a continuidade da defesa do apelante não seja prejudicada; e que o PRAZO seja efetivamente, somente APÓS as autoridades competentes, todas em comum acordo e harmonia sustentarem não haver mais perigo de contaminação, in casu, para o “grupo de risco” no qual esta Patrocinadora/mãe se inclui; grupo este, que certamente será o último a ser liberado do isolamento, conforme o desenvolvimento imprevisível da Pandemia. Pedido, este, com base na Portaria de no: 57/2020, que refere-se ao COVID-19, de Código – 12612”.
Instada a esclarecer a petição, a advogada declarou que o esclarecimento já consta da petição anterior e que “conforme narra a peça, o pedido para novo prazo (em razão do COVID-19), foi feito dentro dos 15 dias a partir dos Embargos de Declaração, para interposição de RECURSO ESPECIAL. Todavia, quando foi protocolado ainda corria o prazo, mas lamentavelmente, apesar de ter sido esclarecido, já foi certificado o decurso de prazo. Requer-se seja reconsiderado.”.
Pois bem.
Indefiro o pedido de suspensão do prazo pelo COVID-19 ou de restabelecimento do prazo, pois, todos os atos estão sendo realizados eletronicamente, inclusive todas as sessões, sem qualquer risco a advogada.
As suspensões de prazos e a retomadas deles, em razão do COVID-19, estão sob a hierarquia do Presidente do Tribunal de Justiça.
Também esclareço que não há certidão de decurso de prazo.
Intimem-se.
Certifique-se o decurso do prazo e as providências de praxe.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator